Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. FORMAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL. REVERSÃO DE PARCELA AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. PARIDADE NO CUSTEIO E NOS RESULTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Só há litisconsórcio necessário, ante o disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil, quando a lei impõe a sua formação ou quando a relação jurídica, por ser incindível, determinar solução única e uniforme em relação a todos os seus figurantes.
II. Pretensão ao pagamento de benefício previdenciário prescreve em 5 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001.
III. De acordo com o artigo 20 da Lei Complementar 109/2001, a revisão do plano de benefícios é imperativa depois de três exercícios consecutivos sem o uso da reserva especial constituída para essa finalidade.
IV. Dentro do contexto da revisão do plano de benefícios, a redução das contribuições ou a instituição de outro benefício a participantes e assistidos é uma das possibilidades deixadas à franquia regulatória e deliberatória dos órgãos competentes e das próprias entidades de previdência complementar.
V. A reversão da reserva especial a participantes, assistidos e patrocinador, na forma da Resolução CGPC/MPS 26/2008, está em conformidade com a matriz isonômica prevista no artigo 6o, §§ 1o e 3o, da Lei Complementar 108/2001, e no artigo 202, § 3o, da Constituição Federal.
VI. Atendida a proporcionalidade entre os integrantes da cadeia contributiva do plano de benefícios, não há qualquer ilegalidade na instituição Benefício Especial Temporário (BET) em proveito de participantes com aportes exclusivos do Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes.

VII. Recurso conhecido e desprovido.